Tribunal: TJES
Processo: 0003258-31.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003258-31.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDSON SILVERIO ROSADO

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO DO NÚMERO DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra acórdão da 2ª Câmara Cível, que deu parcial provimento ao apelo do embargado para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais. A embargante alega a existência de erro material no acórdão, referente ao número do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há erro material no acórdão embargado, especificamente no número do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), e se é cabível a sua retificação nos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm cabimento quando houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão.

O dispositivo do voto condutor do acórdão padece de erro material, ao não mencionar corretamente o número do TOI.

Sendo o erro material evidente e passível de correção sem modificação do mérito do julgado, justifica-se o provimento dos embargos de declaração para retificação do número do Termo de Ocorrência e Inspeção, a fim de constar corretamente o TOI nº 3403712.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É cabível a retificação de erro material em acórdão, nos embargos de declaração, desde que identificado equívoco evidente que não altera o mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0003258-31.2020.8.08.0030

EMBARGANTE
:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO
:
EDSON SILVÉRIO ROSADO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.

em razão do acórdão proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao apelo do embargado para, reformando a sentença, julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões id. 10059276 aponta a embargante, em síntese, a existência de erro material no acórdão, devendo ser retificado o número do TOI.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Neste caso, entendo assistir razão à embargante, porquanto a parte dispositiva do voto condutor do julgado padece de erro material, não fazendo menção ao número correto do Termo de Ocorrência e Inspeção.

Desse modo, sendo despiciendas maiores considerações, corrijo o vício para declarar inexigíveis os valores apurados no
TOI nº 3403712
.

De conseguinte,
DOU PROVIMENTO

ao recurso para corrigir o erro material, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)